Tribunal: STF
Processo: ARE 1490944
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão do Tribunal Estadual assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SOMENTE SE REFORMA A DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUANDO TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS, HIPÓTESES INOCORRENTES, TRATANDO-SE DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE PROMOVA, EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, A RETOMADA DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DAS ENCOSTAS SITUADAS NAS ÁREAS MENCIONADAS NA EXORDIAL, DE MODO A POSSIBILITAR A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E SEGURANÇA DAS SERVIDÕES NELA DESCRITAS, SOB PENA DE MULTAS AUTOMÁTICA E DIÁRIA, JUSTIFICANDO-SE A MANUTENÇÃO DO R. DECISUM DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA VINDICADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, VI e IX, 30, I e VIII, 100 e 182 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, contrariedade ao regime de precatórios por desconsiderar a ordem cronológica estabelecida para o pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que foi impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a antecipação de tutela. Emerge como óbice ao processamento do recurso a Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar. Nesse sentido:



    “Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impossibilidade de interposição de RE contra decisão que concede antecipação de tutela. Execução fiscal. Depósito. Natureza infraconstitucional da questão. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão concessiva de efeito suspensivo ativo em recurso da Fazenda Pública. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1484127 AgR, Rel Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.05.2024)



    Por sua vez, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente